Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003010-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA registrado(a) civilmente como AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JONY SOARES RAMOS registrado(a) civilmente como JONY SOARES RAMOS - CPF: 424.446.751-34 (EMBARGADO), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (EMBARGANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR MORTE DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. DETERMINAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. ORDEM PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Apreciação de embargos de declaração, tendo em vista o julgamento de A
gravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença, em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, na qual se discute o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como a alegação de trânsito em julgado.
O agravo foi provido parcialmente para determinar a incidência de juros de mora, a partir da citação

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se
existem vícios no acórdão recorrido: - omissão, contradição e obscuridade, eis que há que há precedentes invocados com incidência do artigo 1.031, § 2º do Código Civil e jurisprudência do STJ, no sentido de que os juros de mora incidem a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da decisão que liquida os haveres; e que sem dívida líquida e exigível, não há mora; - ausência de pronunciamento acerca da Lei n. 14.905/2024 e o novo regime dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de vícios; mas sim tentativa de rediscussão do julgamento, o que dá ensejo à rejeição dos embargos de declaração, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido: “(...)
3. A definição dos critérios de correção monetária e juros de mora constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação mesmo após o trânsito em julgado, a fim de evitar enriquecimento ilícito.4. A correção monetária, na apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade em razão de óbito, deve incidir a partir da data do falecimento, conforme prevê o artigo 608, parágrafo único do CPC c/c o artigo 1.031 do Código Civil). 5. Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, à luz do artigo 1.031, §2°, do Código Civil”.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento:
“Devem ser rejeitados os embargos, quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC”, mantendo-se o julgado do agravo de instrumento:
"1. Os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, podendo ser revistos em fase de liquidação de sentença, inclusive para que se evite enriquecimento indevido. 2. Na dissolução parcial de sociedade por óbito, a correção monetária incide desde o falecimento do sócio, e os juros de mora a partir da citação, sobretudo quando intensa a discussão litigiosa acerca dos haveres"
.

V – Dispositivos legais e jurisprudência

Dispositivos mencionados: CPC, art. 608, parágrafo único
, 1.022
; CC,
arts
. 1.031 e 1.031, §2º.

Jurisprudência citada:
AREsp
2882565 / SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0080268-3 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 01/09/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 05/09/2025; N.U 0009507-35.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025
;

10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
por
N
EUROCOR - DIAGN
ÓS
TICO E TERAP
Ê
UTICA ENDOVASCULAR LTDA
–
EPP
e OUTRO

(
Id. 365
434353
),
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que
, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO,

tão somente para determinar a incidência de mora, a partir da citação.

Aduz que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro; que há precedentes invocados com incidência do artigo 1.031, § 2º do Código Civil e jurisprudência do STJ, no sentido de que os juros de mora incidem a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da decisão que liquida os haveres; e que sem dívida líquida e exigível, não há mora.

Diz que há omissão qualificada, eis que o próprio acórdão transcreve como reforço de fundamentação o julgado da e. Quinta Câmara de Direito Público que menciona que os juros fluem a partir do 90º dia após o trânsito em julgado da liquidação.

Assevera que há ausência de pronunciamento acerca da Lei n. 14.905/2024 e o novo regime dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Aponta dupla omissão, pois não há enfrentamento da tese de incidência do novo regime, assim como sobre vedação de “bis in idem” entre a SELIC e a correção monetária ou mesmo os juros de mora postos.

Argumenta que o acórdão possui contradição interna
e obscuridade, eis que o paradigma usado pelo próprio acórdão legitima correção fixa, em sentido contrário,
que quando o laudo já apresenta valores atualizados, a correção monetária só incide a partir do laudo.

Alega que “(...)
o laudo apresentado nos autos

de origem triplicou o valor de R$ 1,9 milhão para cerca de R$ 6,5 milhões

justamente em razão da incidência cumulativa e retroativa de encargos a

partir de 2018 sobre valores já atualizados
pericialmente; não fosse

naturalmente o acréscimo (indevido) de verbas
hipoteticas
e projeções

futuras e já descartadas, inobstante a enésima tentativa do

agravante/embargado de (res)suscitar a questão,
ex
vi do AI-1001195-

15.2026.8.11.000
”.

Prequestiona
os artigos “(...)
Do Código Civil:

• art. 389, parágrafo único (redação dada pela Lei nº 14.905/2024) – correção

monetária pelo IPCA;

• art. 394 – conceito de mora;

• art. 396 – ausência de mora sem fato imputável ao devedor;

• art. 397 – mora
ex

re
depende de obrigação positiva e líquida;

• art. 406, caput e §§ 1º, 2º e 3º (redação dada pela Lei nº 14.905/2024) – taxa

legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, vedada a cumulação;

• art. 407 – juros pressupõem valor pecuniário fixado;

• art. 1.031 e § 2º – termo inicial dos juros de mora a contar do vencimento do

prazo nonagesimal pós-liquidação.

Do Código de Processo Civil:

• art. 326 – pedido subsidiário;

• art. 489, § 1º, IV, V e VI – fundamentação adequada e enfrentamento de teses

e precedentes;

• art. 492, parágrafo único – vedação a sentenças condicionais;

• art. 608, parágrafo único – limites da correção monetária e dos juros após a

resolução da sociedade;

• art. 1.022, I, II e parágrafo único, II – vícios sanáveis por embargos de

declaração.

Da legislação especial: • Lei nº 14.905/2024 – eficácia temporal, regime de

transição e aplicação aos efeitos das obrigações em curso
”.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas por ESPÓLIO DE JONY SOARES RAMOS
e por ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA, ambos
pugnando pela rejeição dos embargos e imposição de multa
prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia câmara:

O
s embargos de declaração são tempestivos e atendem aos requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

A irresignação volta-se ao
julgamento de provimento parcial da apelação cível, acerca de dissolução parcial de sociedade por morte de sócio e apuração de haveres, onde foi determinada nova perícia.

No acórdão ficou disposto que a dívida não é ilíquida; e que há possibilidade de análise quanto à correção monetária e juros, eis que ocorrerá a apuração de valores, pois foi determinada nova perícia.

Ou seja, ficou disposto que tal fato (de que ainda será realizada nova perícia) não impede a análise acerca da correção monetária e de juros de mora.

Seguindo, o acórdão recorrido se posicionou
no sentido de aplicação da correção monetária a partir do óbito, aplicando-se o artigo 608, parágrafo único do CPC c/c o artigo 1.031 do Código Civil; mas que os juros de mora contariam a partir da citação, salientando-se que não há liquidação definitiva dos haveres,
e também
que não houve o escoamento do prazo nonagesimal para o pagamento, de modo que, pendente apuração pericial, viável seria a incidência desde a citação.

Passo o transcrever parte do voto recorrido:

“(...)
Primeiramente, divirjo do pedido de julgamento de agravo em conjunto com o Agravo de Instrumento n. 1001195-15.2026.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes e a mesma ação, pois no mencionado recurso há abordagem diversa (objeto diferente: decisão de exclusão do
goodwill
/aviamento da apuração de haveres).

Assim, não verifico nem a conexão, nem o prejuízo de julgamento do recurso.

Quanto à aplicação e aos marcos da correção monetária, aplica-se o disposto no artigo 608, parágrafo único do CPC c/c o artigo 1.031 do Código Civil; ou seja,
a incidência a partir do óbito.

Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade e, se for o caso, a remuneração como administrador.

Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais.

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

A esse respeito, diz o colendo STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO SÓCIO. DATA DA RESOLUÇÃO. ÓBITO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Em caso de dissolução parcial por morte do sócio, a data da resolução da sociedade será a do óbito, salvo se o contrato social estabelecer critério diferente. 3. Dissolvida a sociedade em relação ao sócio falecido, já não cabe mais falar, a partir da data do óbito, na distribuição de lucros em favor dos sucessores, mas apenas na apuração dos respectivos haveres, com a incidência de juros e correção monetária se não houver o pagamento na data devida. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (
AREsp
2882565 / SP AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2025/0080268-3 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 01/09/2025 Data da Publicação/Fonte DJEN 05/09/2025)”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“(...) 1. Correção monetária: tem função
recompositória
do poder aquisitivo (CC,
arts
. 389 e 404). Após a data da resolução da sociedade, é devida a atualização dos valores apurados (CPC, art. 608). Mantida a incidência desde 06/07/2015, tomando-se como base o valor principal declarado na sentença, para evitar duplicidade com eventuais atualizações contidas em quadros periciais. 12. Juros moratórios: ausente estipulação diversa, os juros de 1º ao mês fluem a partir do 90º dia após o trânsito em julgado da liquidação (CC, art. 1.031, §2º, por analogia). Entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 13. Sucumbência recíproca: inocorrente. O autor obteve êxito nos pedidos de dissolução e apuração judicial de haveres. O
resultado econômico em favor da ré decorre da própria liquidação. Aplica-se o CPC, art. 85, mantendo-se as custas e honorários como fixados. IV. DISPOSITIVO E TESES

Na dissolução societária, a correção monetária, aplicada à apuração de haveres e liquidação, tem função
recompositória
do poder aquisitivo da moeda, cujo termo inicial incide a partir da data de dissolução da sociedade, sobre o principal apurado em balanço de determinação, conforme fixado em sentença. Inteligência dos
arts
. 389 e 404 do Código Civil e 608 do Código de Processo Civil. (...) (N.U 0009507-35.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)”.

No que diz respeito aos juros moratórios cabe a tese de que incidem juros de mora a partir da citação.

Convém salientar que não há liquidação definitiva dos haveres,
e também
que não houve escoamento do prazo nonagesimal para o pagamento. Desse modo, pendente apuração pericial, tem-se como viável a incidência desde a citação, sobretudo em razão da litigiosidade intensa ocorrida nos autos, que culminou com a anulação do laudo já existente e determinação de
relização
de um novo.

A propósito:

APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR A SER PAGO AO SÓCIO RETIRANTE. JUROS DE MORA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Os valores devidos ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores serão integrados, até a data fixada para a resolução da sociedade, por todos os lucros ou juros sobre o capital próprio por ela declarados, incluindo, se for o caso, a remuneração devida pela respectiva atuação na administração social. Após essa data, incidirão apenas correção monetária e juros contratuais ou legais.

Se o valor dos haveres já foi calculado pelo perito de forma atualizada, somente a partir do laudo incidirá o índice de correção monetária até o efetivo pagamento.

3. Os juros incidirão a partir da citação, quando houver a regular citação dos requeridos na ação de dissolução parcial de sociedade
e também
litigiosidade sobre a apuração dos haveres. Precedente.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados,
via de regra
, sobre a condenação, o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível quantificar o proveito econômico do vencedor da demanda, sobre o valor atualizado da causa.

Recurso especial parcialmente provido. (REsp 2.069.919/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 29/2/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE.

SÓCIO RETIRANTE. PAGAMENTO DE HAVERES. ART. 1.031, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

2. No caso concreto, diante da excepcionalidade reconhecida pelo tribunal de origem, os juros de mora incidentes sobre os haveres do sócio
retirante devem
ser contados a partir da citação da ação de dissolução de sociedade. Precedente.

3. A ausência de similitude fática impede a demonstração do dissídio pretoriano. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 2.063.014/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 14 de março de 2025.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – Relator (STJ,
AREsp
2791139 - Data da Publicação DJEN 18/03/2025).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para determinar a incidência de juros de mora, a partir da citação
”
.

Portanto, a fundamentação do acórdão é suficiente
e clara, cabendo salientar que os embargos de declaração não se prestam a reforçar tese de julgamento; mas sim apenas averiguar se existem ou não os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

No caso, há intenção de rediscutir o julgado, o que é vedado por meio dos embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, à luz do artigo 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos.

Deixo de aplicar a multa requerida, pois não há qualquer demonstração de utilização dos embargos de maneira protelatória.

Considera-se
prequestionada
toda a matéria ventilada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026